Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA APLICÁVEL. DIVERGÊNCIA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Na hipótese de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da aludida verba, os cálculos da repetição de indébito devem observar as alíquotas escalonadas e progressivas previstas na legislação de regência.
3. Mostra-se razoável e adequada, diante da divergência entre as partes acerca da metodologia aplicada aos cálculos e do alegado excesso em montante substancial, a determinação judicial de remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir o impasse de forma especializada e imparcial, mediante análise minuciosa das fichas financeiras do credor e das alíquotas aplicáveis.
4. Inexiste erro material a ser sanado pela via estreita dos aclaratórios quando o embargante aponta premissa equivocada, sem conformidade com os atos processuais constantes nos autos.
5. Recurso não provido.